Tribunal: TJES
Processo: 5004356-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004356-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GELSON LOPES PEREIRA
AGRAVADO: MARIA JOSE LOPES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004356-56.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

GELSON LOPES PEREIRA;

AGRAVADO:

MARIA JOSE LOPES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GELSON LOPES PEREIRA
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 902938, proferida no curso do pedido de
Ação de Reintegração de Posse
de origem (Proc. nº 0000603-61.2020.8.08.0006), ajuizada por
MARIA JOSE LOPES
, a qual deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da Agravada.

Em suas razões (Id. 902923), o Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a ordem de reintegração de posse, argumentando, em síntese, que os pais transmitiram a posse por ato voluntário para o Agravante, dos fundos do lote situado a Rua Izabel Maioli Modenesi, para que o mesmo construísse a sua própria residência, tendo construído o primeiro pavimento no ano de 2001 e o segundo pavimento no ano de 2019. Aduziu o Recorrente que após ter se mudado para o segundo pavimento, recebeu notificação da Agravada informando que o mesmo estaria ocupando irregularmente o seu imóvel no primeiro pavimento, o que considera ser equivocado, pois além de sempre ter exercido a posse em tal local, o imóvel de propriedade e posse da Agravada é outra construção existente na frente do referido lote.

No Id. 1150545 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 1351213, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso interposto.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 15 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004356-56.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

GELSON LOPES PEREIRA;

AGRAVADO:

MARIA JOSE LOPES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
GELSON LOPES PEREIRA
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 902938, proferida no curso do pedido de
Ação de Reintegração de Posse
de origem (Proc. nº 0000603-61.2020.8.08.0006), ajuizada por
MARIA JOSE LOPES
, a qual deferiu a medida liminar de reintegração de posse em favor da Agravada.

Em suas razões (Id. 902923), o Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a ordem de reintegração de posse, argumentando, em síntese, que os pais transmitiram a posse por ato voluntário para o Agravante, dos fundos do lote situado a Rua Izabel Maioli Modenesi, para que o mesmo construísse a sua própria residência, tendo construído o primeiro pavimento no ano de 2001 e o segundo pavimento no ano de 2019. Aduziu o Recorrente que após ter se mudado para o segundo pavimento, recebeu notificação da Agravada informando que o mesmo estaria ocupando irregularmente o seu imóvel no primeiro pavimento, o que considera ser equivocado, pois além de sempre ter exercido a posse em tal local, o imóvel de propriedade e posse da Agravada é outra construção existente na frente do referido lote.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, não comporta provimento.

Isso porque o Recorrente informa que o imóvel objeto de discussão nos autos é o primeiro pavimento situado nos fundos do lote localizado na Rua Izabel Maioli Modenese nº 21, Bela Vista, Aracruz/ES, CEP 29.192-082, residindo, atualmente, todavia, no segundo pavimento.

Nesta esteira, não vislumbro, neste expediente de cognição sumária, que o Agravante esteja sendo expulso de sua residência, tal como fundamenta nas razões recursais, posto que o imóvel onde reside, conforme aduziu, é no segundo pavimento, o qual não é objeto de discussão nos autos, tampouco alvo do mandado de reintegração de posse expedido.

Por outro lado, em que pese o Agravante sustente que construiu o imóvel objeto da lide no mencionado lote, em virtude da permissão concedida pelos seus pais, de modo que seria o legítimo possuidor do mesmo, a Agravada sustentou na petição inicial que exercia a posse indireta do referido bem, alugando-o a terceiros e auferindo renda para auxiliar nas suas despesas, sendo que após o encerramento do último contrato de locação o Recorrente teria passado a ocupa-lo, sob o pretexto de que estaria se separando e que seria por um breve período, o que não se concretizou, recusando-se a desocupar o imóvel mesmo depois de ser notificado para tanto.

Neste contexto, diante da celeuma instaurada e da necessidade de uma maior instrução do feito no Juízo de origem, tenho por rejeitar a pretensão recursal apresentada, sem prejuízo que o Magistrado eventualmente reaprecie a questão, na hipótese de surgirem no Juízo de origem novos elementos de prova que recomendem o afastamento da liminar de reintegração de posse deferida
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004356-56.2020.8.08.0000;

AGRAVANTE:

GELSON LOPES PEREIRA;

AGRAVADO:

MARIA JOSE LOPES;

RELATOR:

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se vislumbra, neste expediente de cognição sumária, que o Agravante esteja sendo expulso de sua residência, tal como fundamenta nas razões recursais, posto que o imóvel onde reside, conforme aduziu, é no segundo pavimento, o qual não é objeto de discussão nos autos, tampouco alvo do mandado de reintegração de posse expedido
2.
Em que pese o Agravante sustente que construiu o imóvel objeto da lide no mencionado lote, em virtude da permissão concedida pelos seus pais, de modo que seria o legítimo possuidor do mesmo, a Agravada sustentou na petição inicial que exercia a posse indireta do referido bem, alugando-o a terceiros e auferindo renda para auxiliar nas suas despesas, sendo que após o encerramento do último contrato de locação o Recorrente teria passado a ocupa-lo, sob o pretexto de que estaria se separando e que seria por um breve período, o que não se concretizou, recusando-se a desocupar o imóvel mesmo depois de ser notificado para tanto. Diante da celeuma instaurada e da necessidade de uma maior instrução do feito no Juízo de origem, tem-se por rejeitar a pretensão recursal apresentada, sem prejuízo que o Magistrado eventualmente reaprecie a questão, na hipótese de surgirem no Juízo de origem novos elementos de prova que recomendem o afastamento da liminar de reintegração de posse deferida
.
3.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5004356-56.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.